Tribunal: TJES
Processo: 0002388-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002388-29.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN SILVA DE PAULO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002388-29.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN SILVA DE PAULO, JUEDI ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
§2º, II E §2º-A, I, CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. CAUSA DE AUMENTO.
CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PROVA SUFICIENTE. 3. EMPREGO DE ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
4
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. Conforme
compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a
palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal,
especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e
mostra-se
consentânea com as demais provas dos autos
. Caso
em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico
no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal.

2
.
P
rovado que os apelantes, em unidade de desígnios e fazendo uso de arma
de fogo
para ameaçar a vida do ofendido, realizaram a subtração de vários bens móveis, correta a condenação no crime aludido no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal.
3.
Consoante compreensão firmada pelas cortes superiores, o reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima, como ocorreu, na presente hipótese
.
4
.
Recursos conhecidos e
des
providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002388-29.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN SILVA DE PAULO, JUEDI ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JUELDI ALMEIDA PEREIRA e RENAN SILVA DE PAULO, em face da sentença de fls. 82/86-v, da
5
ª Vara Criminal de
Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso
I
, do Código Penal, impondo
ao primeiro
a pena de
8
(
oito
) anos, 1
0
(
dez
) meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa
,
e ao segundo a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

Narra a denúncia que por volta das 12h
20min
do dia
15
de
julho
de 201
9
,
abordaram a vítima Abraão Moreira Silva Lopes, que trafegava n
a Av. Montanha, bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES
e,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
a
renderam, passando o recorrente JUELDI ALMEIDA PEREIRA para o veículo da vítima, rumando, na sequência, em direção ao Bairro Puti
ri
, parando nas proximidades da Garagem da Viação Serrana. Ali, obrigaram o ofendido a passar todas as mercadorias que levava em seu carro para o veículo utilizado pelos acusados.

A
o fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de fls.
101
/
105
, a defesa de JUELDI ALMEIDA PEREIRA formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, postula
o afastamento das causas de aumento relativas
ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo.

A defesa
de
RENAN SILVA DE PAULO, por seu turno, apresentou razões no id. nº 6139652, pugnando inicialmente pela absolvição, por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, pede seja decotada a majorante do emprego de arma de fogo.

Contrarrazões ministeriais
acostadas ao id. nº 6345330
, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº
6603312
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime está estampada no Boletim Unificado de fls. 03/05,
n
o Relatório de Investigação de fls. 14/20,
nos demais elementos de informação que instruem o inquérito policial.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante, a despeito de os réus terem negado a prática do delito quando interrogados, conforme termos de fls.
65 e 66
.

Em depoimento acostado à fl.
62
, a vítima relata minuciosamente a dinâmica dos fatos e dos acontecimentos seguintes, confirmando, inclusive, que reconheceu os apelantes
na esfera policial
. Confira-se:

QUE estava fazendo entrega para a empresa no bloco C do Planalto Serrano e viu uma carro com duas pessoas; que suspeitou do carro porque ali tem muitos assaltos; que estava já na avenida do bloco A emparelharam o carro, um Siena, salvo engano preto ou chumbo e colocaram a arma na cabeça e pediram para sair da direção e um assumiu a direção do carro do depoente; que foram para o lado de Putiri sempre apontando a arma para a cabeça do depoente, sempre ameaçando, mandando não olhar para o rosto deles, e nem para a placa do carro, ficar de cabeça baixa senão iam matar o depoente; que eles pediram para o interrogado tirar a carga do carro do depoente para colocar no carro deles; que eram dois indivíduos; que lembra da inicial da placa, que salvo engano é MSW; que o carro foi deixado no local e se evadiriam no carro deles mesmo; que foi até a BR procurar ajuda pois o celular do depoente foi quebrado pelos réus; que a mercadoria era de empresas de internet e eles levaram embora tudo; que os réus falaram que estavam tentando “pegar você” faz tempo; que os réus tinham muitas informações referente ao trabalho que o depoente fazia; que o material não foi recuperado e o depoente teve que pagar parte do material, pois o seguro cobria uma parte; que foi roubado em torno de R$ 14.000,00 a R$15.000,00 de mercadoria; que viu que um deles tinha uma tatuagem de um nome de uma mulher e era o que estava dirigindo o carro do depoente e estava armado e muito nervoso; que o que estava dirigindo o carro Siena estava mais tranquilo e falando que não ia fazer nada e até discutiu com o que estava dirigindo o carro do depoente e foi o que quebrou o celular do depoente; que por isso conseguiu visualizar o que estava dirigindo o Siena e o que estava dirigindo o carro do depoente estava muito nervoso e ficou com medo de ficar olhando para ele; que no dia que foi encontrar com o investigador Manoel contou tudo para ele e ajudou ele e encontraram o que estava dirigindo o carro do depoente e na outra semana, Manoel ligou dizendo que encontrou o Renan, que estava dirigindo o Siena; que logo que Manoel mandou a foto, reconheceu logo que era o que dirigia o Siena; que no dia Manoel disse que ele tinha acabado de roubar uma carga e tinha uma “isca” na carga e por isso foi pego. DADA A PALAVRA À DEFESA DE JUELDI, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que reconheceu o primeiro rapaz por foto, na delegacia e era o que dirigia o carro do depoente, mas não lembra o nome; que lembra o nome do Renan pois foi o que mais marcou o depoente; que foi mostrado várias fotos e ficou procurando por 4 horas, até que encontrou a foto desse rapaz; que foi passando várias fotos e quando visualizou esse rapaz, pediu para abrir mais a foto e reconheceu; que não sabe se o facebook era do rapaz, pois tinha várias fotos e era mostrado pessoas com as características que passou para ele; que a foto o réu estava sozinho, mas não lembra em razão do tempo da roupa dele; que apenas conseguiu gravar que um tinha uma tatuagem de nome de mulher no antebraço e estava muito nervoso e agitado; que foi uma vez na delegacia e depois o Manoel entrou em contato para dizer sobre o outro que foi preso; que o segundo rapaz que foi preso foi o Renan, e Manoel mandou a foto e reconheceu; que no primeiro dia não reconheceu o réu Jueldi e depois que Manoel mandou foto do facebook e reconheceu; que os investigadores não passaram mais informações sobre os réus. DADA A PALAVRA À DEFESA DE RANAN, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quem deu a ordem para mudar para o lado do carona foi o rapaz que foi identificado primeiro e que estava armado e assumiu a direção.

No ponto, destaco que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e
mostra-se
consentânea com as demais provas dos autos. Nessa linha:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Omissis
.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 581.963/SC, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 28/3/2022)

A palavra da vítima, na espécie, além de descrever minuciosamente a dinâmica do fato criminoso, também vem corroborada por elementos colhidos na instrução criminal, notadamente, o depoimento prestado pelo investigador Manoel do Carmo. Veja-se, pois, o depoimento prestado pelo agente público à fl. 60 dos autos, do qual transcrevo o seguinte trecho:

que uma empresa em Santa Maria sofreu uns 10 a 12 roubos, todos em Planalto Serrano; que o proprietário da empresa procurou e pediu ajuda; que pediu para que deixasse as ocorrências e coincidentemente, poucos dias depois foi roubada uma carga da transportadora Patrus, também no Planalto Serrano e a carga estava rastreada e foi localizada no quintal de uma residência; que foram ao local, e como foi usada uma moto de cor vermelha para praticar o roubo, a moto foi localizada numa casa paralela a casa que estava o material roubado e parte do material roubado perto da moto; que através da moto identificaram Renan e ele tem uma característica marcante pois tem um braço todo tatuado; que tinha outras ocorrências de roubo que envolvia um veículo Chevrolet; que a mãe de Renan falou que ele trabalhava de motorista de Uber cujo carro era alugado de um cidadão perto da casa deles; que foram até lá e pediram para levar o carro até a delegacia e foi reconhecido pelo Abraão e por outros motoristas que tinham sofrido outros roubos; que exibido o relatório de fls. 14 a 25 do IP confirma seu teor bem como a assinatura; que o carro Siena foi reconhecido e identificado Renan; que chamou algumas vítimas e duas ou três reconheceram Renan; que nas redes sociais, achou o facebook de Jueldi e ele tem um outro nome no perfil, algo como “talibã”, do oriente; que a investigação era de outro crime e viu as coincidências e chamou os motoristas e alguns foram reconhecendo.

Assim, além de outras apurações envolverem o nome de RENAN SILVA DE PAULO, vale destacar que a vítima apontou que JUELDI ALMEIDA PEREIRA tinha uma tatuagem grande no braço, com o nome de uma mulher, o que é confirmado pela fotografia constante de fl. 12 dos autos do inquérito policial.

Desta forma, percebe-se que a versão da vítima conta com segura corroboração, constituindo um panorama probatório suficiente para a confirmação da sentença recorrida.

Assim, não resta dúvidas a respeito da configuração do crime de roubo, confirmando-se a autoria criminosa a recair sobre os ora apelantes.

Mantenho as condenações.

Dando sequência à análise do feito, passo a apreciar os pedidos subsidiários, de decote das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma.

Em relação à primeira, não remanesce dúvidas a respeito de ter sido a infração penal cometida em coautoria. Conforme descrição do fato apresentada pela vítima, o roubo foi praticado por duas pessoas a bordo de um veículo, sendo que, a que estava no carona, JUELDI ALMEIDA PEREIRA, desembarcou, rendeu a vítima e a levou até o local em que as mercadorias que eram transportadas foram subtraídas e passadas para o automóvel conduzido pelo apelante RENAN SILVA DE PAULO. Logo, deve ser mantida a majorante.

Da mesma forma, percebe-se que está provada
a utilização da arma de fogo.

No ponto, destaco que, consoante compreensão firmada pelas cortes superiores, o reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima, como ocorreu, na presente hipótese. Em semelhante sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Omissis
. 4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
Omissis
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023)

Desta forma, provado que os apelantes, em unidade de desígnios e fazendo uso de arma de fogo para ameaçar a vida do ofendido, realizaram a subtração de vários bens móveis, correta a condenação no crime aludido no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.